Tribunal: STF
Processo: RHC 55872
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS - APLICAÇÃO DO ART. 46, DA LEI N. 6.416/77
A PROCESSOS ANTERIORES E DEFINITIVAMENTE JULGADOS.  APLICAÇÃO
ANALOGICA DO ART. 13 E PARAGRAFOS DA LEI DE INTRODUÇÃO  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
          RHC IMPROVIDO.